Tribunal: TJPA
Processo: 0005316-12.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005316-12.2014.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: OZIAS JUSTO BATISTA

RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. PLANO DE ASSISTÊNCIA DO IASEP. ENTREGA DE GUIA DE INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.

LEI ESTADUAL N° 6.439/2002. RESOLUÇÃO Nº 10/2010 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IASEP, HOMOLOGADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/201. URGÊNCIA COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICA PARA A DEMORA NA ENTREGA DA GUIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DANOS MORAIS.

1.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal consiste na validação da condenação imposta ao lASEP para que providenciasse imediatamente a cirurgia do autor, com a entrega da guia de internação.

2.

Considerando a apresentação de laudo médico atestando a urgência na realização da cirurgia e a ausência de inadimplência com as mensalidades do Plano de Assistência, não se vislumbra justificativa plausível para a postergação da entrega da guia de internação em 02 (dois) meses, na esteira do regramento estabelecido pela Lei Estadual n° 6.439/2002 e pela Resolução nº 10/2010 do Conselho de Administração do IASEP, homologada pelo Decreto Estadual nº 2.722/2010.

3.

Por outro lado, não tendo sido comprovada a ocorrência de danos morais, não merece guarida o pedido de indenização formulado pelo autor, conforme assentado pelo juízo
a quo
.

4.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer e Dano Moral ajuizada por Ozias Justo Batista em face do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará − lASEP.

Em sua exordial (ID 6137515), o autor relatou ter sido diagnosticado com lesão no menisco (CID 5832), necessitando urgentemente de cirurgia, conforme laudo médico, não obstante, o IASEP teria informado que somente poderia lhe entregar a guia de autorização para internação em 02 (dois) meses.

Em razão disso requereu a concessão de medida liminar para que o IASEP providenciasse imediatamente a autorização para a sua cirurgia, com a entrega da guia de internação para a realização do procedimento cirúrgico. No mérito, pleiteou a procedência da ação e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A liminar foi concedida pelo juízo
a quo
(ID 6137517) e, após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido da inicial e condenando o IASEP a providenciar imediatamente a cirurgia do autor, com a entrega da guia de internação (ID 6137528).

O IASEP opôs Embargos de Declaração suscitando contradição no julgado quanto ao pagamento de honorários advocatícios (ID 6137529), os quais foram acolhidos pelo juízo de primeiro grau, a fim de modificar o
decisum
e consignar a condenação do requerido ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), sem custas pela Fazenda Pública, e deixando de condenar o autor em honorários por força do art. 86, parágrafo único, do CPC (ID 6137530).

Não tendo sido interposto nenhum outro recurso voluntário pelas partes (ID 6137537), vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela manutenção da sentença (ID 6730592).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da condenação imposta ao Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará − lASEP para que providenciasse imediatamente a cirurgia de Ozias Justo Batista, com a entrega da guia de internação.

No presente caso, verifico que o autor é Policial Militar do Estado do Pará e segurado do Plano de Assistência do IASEP, cujas mensalidades estavam sendo regularmente descontadas do seu contracheque, não tendo sido suscitada qualquer inadimplência (ID 6137516 - Pág. 3).

Conforme Laudo Médico juntado aos autos, em janeiro de 2014 o autor apresentava lesão no menisco, necessitando urgentemente de cirurgia (ID

6137516 - Pág. 4).

Contudo, o documento disponibilizado pelo IASEP informa que a guia de internação somente seria entregue no dia 11/03/2014, ou seja, 02 (dois) meses após a solicitação feita pelo autor (ID 6137516 - Pág. 4).

Importa destacar que o Plano de Assistência do IASEP é regido pela Lei Estadual n° 6.439/2002, que em seu art. 2º,
caput
, estabelece:

Art. 2º A assistência à saúde dos segurados e dependentes do IASEP prestados através de serviços próprios ou credenciados a serem definidos em regulamento e compreende os serviços: assistência ambulatorial, hospitalar, domiciliar, assistência odontológica básica e especializada. (...)

O art. 24 da Resolução nº 10/2010 do Conselho de Administração do IASEP, homologada pelo Decreto Estadual nº 2.722/2010, por sua vez, prevê:

Art. 24. Para obtenção da guia de atendimento para urgência, guia de solicitação de internação clínica e cirúrgica, emanada ou não de casos de emergência, deverá compor de laudo de atendimento emitido pelo médico assistente, o qual deverá conter as seguintes informações:

I - diagnóstico (com CID 10) ou hipótese diagnóstica;

II - tratamento proposto o u realizado;

III - duração provável do tratamento;

IV - justificativa para a conduta e tratamento pertinente que caracterize o estado de agravo a saúde do segurado, inclusive de urgência e emergência, se for o caso. (...)

Em que pese o autor ter apresentado toda a documentação cabível, o IASEP, sem qualquer justificativa plausível, postergou em 02 (dois) meses a entrega da guia de internação, conduta que se mostra abusiva e em desacordo com a legislação que rege o Plano de Assistência.

Por outro lado, o autor não logrou êxito em comprovar qualquer abalo psicológico a ensejar a reparação pleiteada, razão pela qual não merece reparos a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que corretamente condenou o IASEP a providenciar imediatamente a autorização para a cirurgia do autor e a guia de internação, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2022